Tribunal: TJES
Processo: 5000804-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA MARIA OSORIO IDARRAGA
RECORRIDO: ACAO & EDUCACAO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000804-36.2024.8.08.0035

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
com efeito infringentes interpostos por
DIANA MARIA OSORIO IDARRAGA
em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que a embargante alega a existência de suposta omissão e contradição no referido julgamento, consoante motivos aduzidos no
id16295535
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Tecidas as considerações acima, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios (art. 1.022, do CPC).

No que se refere à nulidade da citação, não há vício a ser sanado.

A jurisprudência pacífica, inclusive consolidada nos Enunciado 05 do FONAJE, estabelece que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é válida a citação realizada por aviso de recebimento (AR) entregue no endereço do destinatário, sendo prescindível a entrega pessoal ao citando, bastando a comprovação de que a correspondência foi recebida no local de sua residência.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a citação postal é válida quando o aviso de recebimento é assinado por pessoa que se encontra no endereço do destinatário, sendo desnecessária a entrega pessoal, mormente em sede de Juizados Especiais, em que se privilegia a simplicidade e a celeridade processual” (AgRg no AREsp 514.475/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/05/2014).

Assim, não há omissão a ser suprida quanto à validade da citação, a qual se mostra regular e eficaz, inexistindo nulidade a ser declarada.

As demais alegações deduzidas nos aclaratórios traduzem mera inconformidade com o julgado, revelando pretensão de reexame do mérito, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

Com efeito, verifico a nítida intenção de rediscussão da causa, convencendo-me que a interposição deste recurso teve o objetivo único de retardar o andamento do processo, ou seja,
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Pelo exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id16296347),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Condeno
a embargante ao pagamento de multa de
2% (dois) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)